Tribunal: TJPA
Processo: 0004918-04.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004918-04.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004918-04.2019.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MAURICIO ROCHA DE ALMEIDA.

DEFESA:
FERNANDO MONTENEGRO DE MORAIS FILHO (OAB/PA 24553).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INADMISSÍVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, com pedido de reforma da sentença absolutória e condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, em razão de lesão grave sofrida por passageira ao tentar descer de micro-ônibus em movimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, motorista do transporte coletivo, configura o crime de lesão corporal grave dolosa, ou, alternativamente, culposa, diante das circunstâncias do acidente relatado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, bem como da presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, não sendo possível condenar com base em suposições ou presunções de culpa.

4.

Os depoimentos colhidos em juízo apresentam contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no tocante à velocidade do veículo e à conduta do motorista no momento do acidente.

5.

O conjunto probatório não demonstra a existência de dolo direto ou eventual por parte do réu, tampouco configura culpa grave, não havendo violação concreta ao dever objetivo de cuidado.

6.

A lesão resultou de circunstância acidental, possivelmente agravada pelas condições precárias do veículo, fato que, embora lamentável, não é suficiente para ensejar responsabilização penal do motorista sem comprovação de conduta típica.

7.

A imputação de responsabilidade objetiva é incompatível com o Direito Penal, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa, o que não ocorreu nos autos.

8.

Persistindo a dúvida razoável sobre a configuração da infração penal, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §2º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o apelado Maurício Rocha de Almeida, em relação a prática do crime descrito na inicial acusatória, qual seja,
art. 129 §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (ID 20585455).

Em suas razões recursais, o órgão acusatório requer a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
129 §2º, inciso IV, do CPB, uma vez que restou provada a autoria e materialidade do crime.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20585463.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que se mantenha a sentença absolutória (ID 22306638).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

Como consignado no relatório, o Ministério Público requer a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Não merece prosperar.

Em análise aos autos, entendo, assim como o juízo de primeiro grau, que o conjunto probatório não é suficiente para sustentar um juízo condenatório. A prova produzida em juízo revelou contradições relevantes e não foi capaz de demonstrar, de forma segura, a presença dos elementos subjetivos e objetivos do tipo penal imputado, notadamente o dolo ou mesmo a culpa grave do acusado.

Para melhor compreensão, transcrevem-se trechos dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme consignado na sentença.

A vítima
Cleide Gomes Corrêa
afirmou que, no momento em que se levantou para descer do micro-ônibus, o motorista teria feito a curva em velocidade superior à normal, o que a fez perder o equilíbrio. Ao tentar se segurar, teria colocado a mão em local onde havia parte do mecanismo da porta exposto, sofrendo a lesão. Relatou ainda que o motorista abriu a porta enquanto o veículo estava em movimento, o que teria contribuído para o acidente.

A testemunha
Maria da Luz Souza Ribeiro
, passageira do ônibus, confirmou que o veículo se encontrava em condições precárias e que o motorista abriu a porta quando ainda estava em movimento, ocasionando o ferimento na vítima. Contudo, destacou que o transporte era sucateado e que o acidente decorreu, possivelmente, de falha estrutural no veículo, e não de conduta intencional ou imprudente do motorista.

Por outro lado, a testemunha
Mayara Stefane Chagas Soares
, cobradora do micro-ônibus, declarou que o veículo não estava em alta velocidade, que havia sinalização alertando para não permanecer no estribo e que o motorista não realizou qualquer manobra brusca.

O réu
Maurício Rocha de Almeida
, motorista do micro-ônibus, afirmou que era por volta das 11h e trafegava próximo à Feira do Paar, em trecho de trânsito intenso, o que impedia alta velocidade. Disse que a vítima estava parada no degrau do veículo, apesar de ter advertido os passageiros sobre o risco. Ao abrir a porta, ouviu o grito e percebeu que o dedo da vítima havia ficado preso. Tentou liberar a mão dela, fechando e reabrindo o mecanismo da porta. Prestou socorro, oferecendo uma toalha e chamando um táxi para levá-la ao hospital, já que ela recusou ser levada à UPA. Declarou ter enviado valores em dinheiro para ajudá-la com despesas médicas, interrompendo o auxílio apenas após o ajuizamento da ação criminal.

Do conjunto probatório extrai-se que o evento, embora tenha resultado em lesão grave, decorreu de um infortúnio, sem demonstração de dolo ou culpa penalmente relevantes. As versões colhidas em juízo são contraditórias quanto à dinâmica dos fatos, mas convergem no sentido de que o veículo apresentava precariedades estruturais, circunstância que não pode ser imputada ao motorista como conduta típica.

O tipo penal descrito no art. 129, §2º, IV, do CP pressupõe que a lesão corporal grave decorra de ato doloso do agente, o que manifestamente não se verifica. Não há nos autos indícios de que o apelado tenha intencionalmente causado a lesão ou assumido o risco do resultado.

Também não há elementos que permitam enquadrar o fato na forma culposa, pois não restou comprovada violação concreta do dever objetivo de cuidado. A ocorrência de um acidente durante o exercício da atividade profissional, sem demonstração de imprudência, negligência ou imperícia, não é suficiente para caracterizar culpa penal. Admitir o contrário equivaleria a instituir responsabilidade objetiva, o que é vedado em matéria criminal.

Portanto, tanto na modalidade dolosa quanto culposa, inexiste suporte probatório e jurídico para condenação. Persistindo a dúvida quanto à dinâmica do ocorrido e à eventual participação do apelado no resultado, impõe-se a manutenção do decreto absolutório, em observância ao princípio in dubio pro reo.

03-DO DISPOSITIVO.

Conforme fundamentação supra, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a absolvição do apelado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025